Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-32.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004708-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUAIR HILARIO RIBEIRO FILHO - CPF: 011.833.401-84 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A TÍTULO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
, mesmo que Estado, ainda que não citado sobre os termos da inicial, mas, apresentou contrarrazões e em informações complementares deixou patente a sua discordância quanto a pretensão autoral.

Sentença de extinção anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020